Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. TEMAS 99 E 112, STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
1. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic (CC, art. 406; STJ, Temas 99 e 112).
2. Recurso conhecido e não provido.